Tribunal: TJMT
Processo: 1025693-96.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025693-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S - CNPJ: 10.857.732/0001-56 (APELANTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (APELADO), PATRICIA ALONCO DOS REIS - CPF: 570.066.951-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR
FALT
A DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude d
a sentença que extinguiu execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, ao fundamento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

2.
O apelante sustentou nulidade da sentença por extinção prematura da execução e requereu o prosseguimento do feito, com retomada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve erro de procedimento pela extinção da execução antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução; (
ii
) se o contrato de honorários advocatícios, nas circunstâncias do caso, apresenta certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar a execução.

III. Razões de decidir

4. A suspensão da execução não se justifica quando já houve pronunciamento de mérito reconhecendo a inadequação da via executiva para a pretensão deduzida.

5. Embora o contrato de honorários advocatícios constitua título executivo extrajudicial, a execução exige título certo, líquido e exigível, o que não se verifica quando a cobrança depende de apuração da extensão dos serviços prestados, da remuneração proporcional e dos efeitos da rescisão contratual.

6. A definição do crédito reclamado demanda cognição ampla e instrução probatória, incompatíveis com a via executiva, o que também impede o acolhimento da teoria da causa madura e mantém a perda superveniente do objeto do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O contrato de honorários advocatícios, embora constitua título executivo extrajudicial, não aparelha execução quando a definição do crédito depende de apuração da extensão dos serviços prestados, da proporcionalidade da remuneração e dos efeitos da rescisão contratual”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, IV, 803, I, 1.013, § 3º, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 476; Lei 8.906/1994, art. 24.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mauricio Magalhães Faria Junior Sociedade Individual de Advocacia
em
virtude
da sentença proferida
pelo Juiz da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
extinta a Ação

de
Execução
ajuizada em face de

Strada Incorporadora e Construtora Ltda.

O Juiz de primeiro grau
entende
u
que o contrato
de prestação de serviços advocatícios é
bilateral,
e
que a prestação principal não
foi
integralmente cumprida,
motivo pelo
qu
al aplicou a regra d
a exceção do contrato não cumprido
(
art. 476
, CC). Por corolário, concluiu
que a cobrança de honorários proporcionais exigiria ação de conhecimento, e não execução
, consoante sentença prolatada no bojo dos Embargos à
Execução
1030535-22.2019.8.11.0041
.

Assim
, declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial,
e
conden
ou
o exequente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado,
e
m caráter preliminar,
o Apelante
arguiu erro
de procedimento.

A
rgumento
u
que a sentença proferida nos
E
mbargos à
E
xecução não transit
ou
em julgado, de modo que a extinção
da Ação de
Execução é
prematura e viola o devido processo legal, devendo os autos
serem
suspensos nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

No mérito, à luz da
teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Ritos, requereu a reforma integral da sentença
, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica

e
a continuidade do procedimento
execu
tivo, visto
que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei n.º 8.906/94,
e se
revest
e
dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
.

Arguiu
que o inadimplemento da contratante
/apelada foi
verificado desde maio/2018,
de maneira que seu comportamento implica em
exceção do contrato não cumprido e
dá ensejo à execução das prestações inadimplidas.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, sobretudo por
que a renúncia ao mandato, ocorrida em maio de 2019, decorreu da inadimplência contumaz da cliente
apelada
, não sendo admissível exigir a continuidade da prestação profissional sem contraprestação remuneratória.

Sem contrarrazões, embora
intimada
para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mauricio Magalhães Faria Junior Sociedade Individual de Advocacia

ajuizou Ação de Execução
em face de
Strada Incorporadora e Construtora Ltda.
, com base em
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
A
dvocatícios e
C
onsultoria
J
urídica
,
celebrado em 1º/12/2017, cujo valor executado foi atualizado para R$ 339.170,44 (trezentos e trinta e nove mil, cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

F
rustradas as tentativas de penhora online, o exequente
/apelante
requereu a instauração do
I
ncidente de
D
esconsideração da
P
ersonalidade
J
urídica da empresa executada, ao argumento de confusão patrimonial e fraude
, o que foi
recebido pelo Juiz da causa (ID 347445975)
.

C
ita
dos,
os sócios
Jairo Francisco Miotto Ferreira
e
Patricia

Alonço
dos Reis
ofertaram contestação
e
sustenta
ram a inexistência
dos pressupostos legais para o deferimento da medida e a suficiência patrimonial da pessoa jurídica executada para suportar a execução
(ID 347445981)
.

Em p
aralel
o, a Apelada opôs
os Embargos à Execução sob o n.º 1030535-22.2019.8.11.0041, nos quais foi proferida sentença
que
declar
ou
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução.
De conseguinte,
julgo
u
extinta a execução, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do Código de Processo Civil
.

Por corolário, c
om base nesse pronunciamento judicial,
o Juiz da causa
julgou prejudicado o
Incidente
d
e Desconsideração
d
a Personalidade Jurídica
,
por perda superveniente do objeto,
e
conden
ou
o
exequente
/apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o Apelante rec
orreu.

-
Preliminar de
nulidade da sentença por erro de procedimento
:

O Escritório Apelante
argui
u erro de procedimento (
error
in procedendo
)
, fundada na
tese de
extinção prematura da execução antes do trânsito em julgado da sentença
prolatada no bojo
dos
E
mbargos
à Execução n.
1030535-22.2019.8.11.0041
.

A
legou
que, com o julgamento desta apelação, a questão da inexigibilidade do título
seria
examina
da
em definitivo
,
de maneira a
confirma
r
, por fundamento diverso e complementar, a conclusão a que chegou o Juízo de origem.

Em que pesem às ilações, a preliminar não prospera.

A suspensão da execução, como medida processual cautelar voltada a preservar o resultado útil do processo, se justificaria
somente na hipótese de
subsisti
r a
incerteza quanto ao desfecho dos
E
mbargos
à Execução
.

E como
esta Relatora
já proferiu juízo de mérito no apelo interposto
nos autos dos Embargos à Execução n.º 1030535-22.2019.8.11.0041, que integra o contexto decisório ora submetido a revisão
,
com o reconhecimento da inadequação da via executiva para a pretensão formulada, a extinção do feito executivo
se
impõe como consequência natural e
inevitável
, ainda que o fundamento adotado pela sentença recorrida não seja, em todos os seus aspectos, o mais adequado
, o que foi exposto nos Embargos
.

De toda sorte, rejeito a preliminar.

-
M
érito
Recursal:

O Apelante
suscitou
a teoria da causa madura
(
art. 1.013, §3º, do Código de Ritos
)
,
e
requereu a reforma integral da sentença
, a fim de que seja
julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
retomado o curso da
execução,
uma vez
que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei n.º 8.906/94,
e está
revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade

Conforme adiantado na análise da preliminar, a
matéria recursal
ora
examinada foi objeto de
pronunciamento
d
esta Relatora no
bojo
dos Embargos à Execução n.º 1030535-22.2019.8.11.0041, que
aguarda julgamento pelo Órgão Colegiado
, cujo voto
chancelou
a
conclusão do Juiz do processo no tocante à
inexigibilidade do título que lastreia a execução ora em debate
, embora por fundamentos diversos
e complementares
.

E
m outras palavras, no referido voto, entendeu-se que o contrato de honorários advocatícios, embora constitua título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei n.º 8.906/94, não reúne os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis ao regular exercício da ação executiva.

Isso porque
, antes,
é
necess
ário

apura
r
a extensão dos serviços efetivamente prestados
pelo Escritório de Advogados
, a proporcionalidade da remuneração correspondente e os efeitos da rescisão
unilateral do
contrat
o
.

A premissa jurídica abstrata
alegad
a pelo Apelante, relativa à natureza executiva do contrato
exequendo
, não foi negada no julgamento dos embargos
à execução
.

Com efeito, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o art. 24 da Lei n.º 8.906/94 constitui norma especial que dispensa a assinatura de duas testemunhas e confere ao contrato de honorários
a
eficácia executiva própria.
Repito, essa máxima
não encontra resistência n
a sentença ou n
este
Tribunal de Justiça
.

O ponto nodal da
lide
reside na permanência dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade diante das circunstâncias concretas da relação contratual.

E é precisamente quanto a esse aspecto que o recurso não merece provimento.

Como demonstrado no voto proferido n
os
E
mbargos à
E
xecução, a cobrança formulada na ação executiva compreende a totalidade dos honorários estipulados no contrato, acrescida de multa
cominatória
de 10% sobre o valor integral do ajuste, como se a prestação dos serviços tivesse sido integralmente cumprida pelo Apelante até o encerramento do vínculo.

Ocorre que e
ssa pretensão não
encontra ressonância n
a via executiva, porque pressupõe a resolução de questões que exigem cognição ampla
, quais sejam
:
(i)
a extensão e a qualidade dos serviços efetivamente prestados em cada etapa da relação,
(
ii
)
o nexo entre os atos praticados e as parcelas reclamadas
;
(
iii
)
a proporcionalidade do montante devido a título de penalidade contratual.

Consoante decidido nos autos
conexos
, é incontroverso
que o primeiro inadimplemento foi da contratante
/apelada
,
ocorrido
em maio/2018
.

Essa circunstância afasta a aplicação irrestrita da exceção do contrato não cumprido como fundamento suficiente para a inexigibilidade total do crédito.

No caso, a
anterioridade da mora da cliente
/apelada
é
informação
juridicamente relevante e preserva ao Apelante, em ação de conhecimento adequada, a possibilidade de postular o recebimento dos valores proporcionais ao trabalho realizado, a multa pela rescisão imputável à contratante
/apelada
e a reparação de eventuais danos decorrentes da quebra contratual.

Sucede

que ess
e
mesm
o fato
não tem o condão de conferir liquidez
ao título
,

o que enfraquece o escopo d
a execução nos termos em que foi aparelhada.

Em termos mais claros,
na via executiva,
n
ão é possível
modular o crédito para restringi-lo às parcelas correspondentes ao período de efetiva prestação dos serviços, sem apur
ar
, em sede de cognição plena, quais atos foram praticados, em que medida corresponderam às parcelas contratuais e qual a proporcionalidade da penalidade incidente sobre o montante inadimplido, cuja apuração extrapola a simples operação aritmética que a liquidez do título executivo exige.

A
demais,
não se cogita
a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente
o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica
, porquanto a apuração do crédito eventualmente devido ao Apelante demanda instrução probatória incompatível com a cognição exercida nesta sede recursal, sendo vedado ao Tribunal inovar na extensão da pretensão executiva de forma a suprir deficiência que é da própria estrutura do título executado.

Por essa razão, agiu com acerto o Juiz sentenciante que extinguiu o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

por perda
superveniente do objeto
,
ante
a natureza acessória em relação à execução principal.

Diante de tais fundamentos,
nego provimento ao recurso de apelação
e confirmo a sentença, embora por fundamentos diversos e complementares, nos termos do voto proferido
no bojo
dos Embargos à Execução n.º 1030535-22.2019.8.11.0041.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026